Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. EDITAL No 03/2025-DGP/PMDF. CEBRASPE. BANCA ORGANIZADORA. MERA EXECUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROCESSO RESOLVIDO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. § 1o DO ARTIGO 11 DA LEI No 7.209/1984. EXCEÇÃO AO LIMITE DE 30 (TRINTA) ANOS DE IDADE PARA POLICIAIS MILITARES DA ATIVA DA CORPORAÇÃO. APLICAÇÃO A MILITARES DE OUTRAS FORÇAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, nos autos do mandado de segurança impetrado por candidato policial militar da ativa do Estado de Goiás, contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, do Presidente do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, contra a sentença que resolveu o processo com apreciação do mérito ao conceder a segurança ao impetrante, para determinar, em relação a ele, a aplicação da exceção do limite etário de 30 (trinta) anos prevista no § 1o do artigo 11 da Lei no 7.289/1984, para que seja autorizada sua inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal aberto pelo Edital no 03/2025-DGP/PMDF, de 31/01/2025. O CEBRASPE alega sua ilegitimidade passiva e a validade da regra editalícia. O DISTRITO FEDERAL defende a constitucionalidade do critério etário para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMDF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões recursais controvertidas consistem na análise da (i) ilegitimidade passiva do CEBRASPE e (ii) na invalidade da aplicação da restrição da exceção do limite etário apenas a policiais militares da ativa da corporação da Polícia Militar do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A banca contratada exerce suas atividades na qualidade de mera executora do certame, sem competência para alterar, por si só, o critério de avaliação previsto no edital acerca de “ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação” para considerá-lo em relação a policiais militares de outras unidades da federação.
4. O impetrante almeja, como policial militar da ativa do Estado de Goiás, que não lhe seja conferido tratamento discriminatório em relação aos candidatos policiais militares do Distrito Federal, na exegese da parte final do § 1o do artigo 11 da Lei no 7.289/1984, na redação conferida pela Lei no 12.086/2009 (não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação).
5. A interpretação do Conselho Especial da parte final do § 1o do artigo 11 da Lei no 7.289/1984, na redação conferida pela Lei no 12.086/2009, no tocante ao vocábulo “Corporação”, não fica restrita aos policiais militares da PMDF, mas qualquer das forças militares, seja da União, seja dos Estados ou do Distrito Federal, tratando-se de interpretação conforme que mantém a unidade da Constituição e preserva o núcleo essencial do princípio da igualdade e do direito ao tratamento igualitário entre candidatos no acesso aos cargos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa Necessária e apelações conhecidas. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de apelação pelo CEBRASPE. Sentença reformada apenas neste ponto para resolver o processo sem análise do mérito em desfavor do CEBRASPE (Art. 485, VI, do CPC). Remessa Necessária e Apelação do DISTRITO FEDERAL desprovidas. Sem majoração de honorários recursais.
Teses de julgamento:
1. A entidade organizadora do concurso público não é considerada autoridade coatora para fins de impetração de mandado de segurança, em que se discute a validade do critério de idade e a aplicação da exceção a esse requisito prevista em lei para inscrição em concurso público.
2. A parte final do § 1o do artigo 11 da Lei no 7.289/1984, na redação conferida pela Lei no 12.086/2009 se aplica a militares da ativa de qualquer força, seja da União, seja dos Estados ou do Distrito Federal.